Tribunal: TJSP
Processo: 1067239-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de cobrança.Cartões de crédito. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Oportunidade de manifestação quanto aos documentos que instruíram o feito. Ausente nulidade. Taxas de juros informadas nas faturas e evolução do débitodetalhada emdemonstrativosde cálculo. Impugnação genérica. Inadimplência confessa. Apelação baseada em argumentações superficiais. Taxa de juros não limitada a 12% ao ano.

Ementa:
Ação de cobrança.Cartões de crédito. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Oportunidade de manifestação quanto aos documentos que instruíram o feito. Ausente nulidade. Taxas de juros informadas nas faturas e evolução do débitodetalhada emdemonstrativosde cálculo. Impugnação genérica. Inadimplência confessa. Apelação baseada em argumentações superficiais. Taxa de juros não limitada a 12% ao ano. Precedentes do STJ. Capitalização de juros. Admissível. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067239-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFI
BOUDJIKIAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso com majoração da verba honorária sucumbencial. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.316
Apelação Cível No: 1067239-34.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Rafi Boudjikian
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Ação de cobrança.Cartões de crédito. Cerceamento de
defesa. Inocorrente. Oportunidade de manifestação quanto
aos documentos que instruíram o feito. Ausente nulidade.
Taxas de juros informadas nas faturas e evolução do
débitodetalhada emdemonstrativosde cálculo. Impugnação
genérica. Inadimplência confessa. Apelação baseada em
argumentações superficiais. Taxa de juros não limitada a
12% ao ano. Precedentes do STJ. Capitalização de juros.
Admissível. Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
249/252, que julgou procedente a ação para condenar oréu a pagar
ao autor o valor de R$46.326,32 (quarenta e seis mil, trezentos e
vinte e seisreais e trinta e dois centavos), com atualização
monetária na forma do contrato e juros demora de 1% ao mês a
partir do ajuizamento da ação, além de arcar com as custas,
despesasprocessuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação, com observância do art. 98, §3o,
do Código de Processo Civil.
Recorre o réu (fls. 254/264).
Sustenta, em breve síntese, que asentença não
reconheceu a nulidade processual apontada pelo Apelante; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente após a juntada de procuração por sua patrona, a qual
ocorreu juntamente com a apresentação da contestação, revelou-se
a existência dos documentos sigilosos juntados com a inicial; ainda
que tenha se manifestadosobre os documentos após a apresentação
da contestação, é certo que teveusurpado seu direito ao devido
processo legal, como também à ampladefesa e ao contraditório,
insculpidos nos incisos LIV e LV, do artigo 5o, da Constituição
Federal; mesmo que o Juízo a quo tenharecebido sua manifestação,
tem-se que os argumentos apresentados sequer foram considerados
para a prolação da sentença.
Afirma que a cobrança pretendida pelo apelado é
inadmissível; a sentença não observou que as faturasjuntadas aos
autos pelo apelado não eram enviadas ao domicílio do apelante;
solicitou
inúmeras
vezes
a
alteração
doendereço
de
correspondência sem que fosse atendido; como permitiu que o
apelado procedesse ao débito automático dasdespesas com o cartão
de crédito diretamente em sua conta corrente, nãotinha meios de
contestar as cobranças realizadas; por questões econômicas, a
partir do mêsjaneiro de 2019, suspendeu o uso dos cartões de
crédito e tambémnão deixou mais recursos disponíveis para o
débito automático em sua conta corrente.
Argumenta
que
o
apelado
não
demonstra
quaisteriam sido os encargos contratuaisa que o apelante teria,
supostamente, aderido; que a revisão judicial dos valores cobrados
se impõe, a fim de purgá-los das suas impurezas jurídicas,
colocando aspartes contratantes na legítima e necessária igualdade;
que se verifica das faturas apresentadas (fls. 32/94), mesmo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que houvesse qualquer gasto por seis meses e apesar do disposto
noartigo 192, §3o, da Constituição Federal, que limita os juros
anuais em 12%, o apelado, de forma impositiva e unilateral,
aumentou o valor originário em quase 250%; que o Código de
Defesa do Consumidor dispõe, em seuartigo 51, serem nulas de
pleno direito as cláusulas contratuais que oneremexcessivamente
ao consumidor. Impugna a prática de anatocismo pelo autor. Por
fim, que o autor não provou a real origem dos valores cobrados ou
que estesforam calculados conforme suposto contrato aderido pelo
Apelante. Pretende a integral reforma da r. sentença recorrida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do preparo, vez que o apelante está atendido pelo
benefício da gratuidade processual.
Manifestou-se
oautor
em
contrarrazões
(fls.
267/285).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança na qual o autor
pretende
o
montante
de
R$46.326,32
(fl.
8),
referenteao
inadimplemento do réu em relação a dois cartões de crédito de sua
titularidade.
Da r. sentença se extrai:
“Quanto ao mérito, objetiva o autor o recebimento de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novalor de R$46.326,32, oriundo do inadimplemento das
faturas dos cartões de créditoutilizados pelo réu, de duas
bandeiras, com vencimentos entre os meses de janeiro/2018
ejunho/2019 (fls. 31/94).
Reclamou o réu o fato de as faturas terem sido encaminhadas
paraendereço diverso do seu domicílio, mas não juntou prova
de suposta alteração do cadastrojunto ao autor.
Ainda, o réu, às fls. 224/231, admite a contratação dos
cartões decrédito e o inadimplemento de parte das faturas,
mas alega que em janeiro/2019interrompeu o uso dos
cartões, questionando a evolução da dívida a partir das
faturas defls. 54 e 83.
De sua parte, o autor apresentou os extratos da evolução da
dívida,com discriminação dos encargos remuneratórios e
moratórios aplicados, sobre os quais oréu anuiu quando da
contratação e uso dos cartões.
Logo, não se colhem as alegações genéricas do réu, sem
suporte emmemória de cálculo do valor que entende correto,
especialmente
sobre
eventual
aplicaçãode
encargos
superiores ao contratado.
Sabe-se que sobre o dinheiro emprestado incide a
remuneração dainstituição financeira e demais encargos
contratuais. Não é razoável entender que o banconão deva
ter lucro, o que é inerente à sua atividade e permitido por
lei.
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das
taxasde juros imposta pela Lei de Usura(Decreto 22.626/33),
prevalecendo os juros pactuadosem cada negócio jurídico
(Súmula 596 do Egrégio Supremo Tribunal Federal).
(...)
Nesse
cenário,
prevalecem
as
taxas
contratadas,
previamenteaceitas pelo réu ao firmar livremente o contrato
e fazer dos cartões de crédito, cujascláusulas são inteligíveis
ao
homem
médio,
especialmente
ao
réu
qualificado
comocomerciante. Ainda, deixou o réu de demonstrar
eventual excesso pela aplicação de jurosacima da taxa média
de mercado e contrários às taxas pactuadas.
Nesse cenário, o autor fez prova bastante da existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relaçãojurídica e do uso efetivo do cartão de crédito, não se
desincumbindo o réu do ônus da provados pagamentos, que
não impugnou especificamente a evolução da dívida.”
Pois bem.
As
argumentações
superficiais
do
apelante,
trazidas com o presente reclamo, são insuficientes a conduzir à
adoção de posicionamento diverso do que motivou a r. sentença
combatida.
Por óbvio não há que se falar em nulidade do
decisum por ofensa à ampla defesa e ao contraditório quando o
próprio apelante afirma que teve oportunidade de se manifestar
quanto aos documentos sigilosos juntados com a exordial e
efetivamente o fez, como se vê às fls. 224/231, e que o juízo
recebeu a manifestação.
Nem se sustenta a argumentação de que as faturas
eram encaminhadas para endereço diverso de sua residência
(omitindo, contudo, que eram recebidas em seu endereço
comercial informação que pode ser facilmente obtida através de
rápida consulta na internet), o que lhe impedia de contestar os
valores cobrados, vez que a obrigação de manter atualizado o
endereço de correspondência junto ao réu era sua. Demais disso, é
de conhecimento geral que as faturas de cartão de crédito podem
ser obtidas por meios diversos, através de consulta online no siteda
instituição financeirae mesmo aplicativos disponibilizados para
tanto.
Prosseguindo.
É certa a aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que oréu aderiu de forma livre e
consciente aos serviços ofertados pelo autor, não tendo alegado e
provado a ocorrência de vício de consentimento de modo a
invalidar o negócio.
É certo que a relação negocial entre as partes, que
deu origem ao crédito reclamado na exordial, perdurou por
período considerável, usufruindo o réu dos serviços prestados do
autor sem contestá-los, o que evidencia o pleno conhecimento e
aceitação das condições pactuadas.
Como bem apontou a julgadora de origem,o réu
não apresentou impugnação específica contra os valores lançados
nosdocumentos apresentados pelo autor, que incluem as faturas
mensais descritivas dos gastos realizados com os cartões de
crédito(as quais indicam as taxas de juros mensais e anuais
incidentes, taxa máxima para o período seguinte e o Custo Efetivo
Total da operação), bem como demonstrativos detalhados da
evolução do débito. Não contrapôs à pretensão autoral cálculo do
valor que entende corretamente devido, o que lhe incumbia, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite ter utilizado os cartões e não nega a situação de
inadimplência.
Pelo contrário, confessou que,a partir de janeiro
de 2019, por questões econômicas, deixou de promover o
pagamento das faturas, suprimindo a possibilidade de débito
automático em sua conta corrente pela não disponibilização dos
valores correspondentes, ou seja, obstando, propositalmente, o
pagamento da dívida.
Argumenta, genericamente, que os juros praticados pela instituição financeira são abusivos, pois
ultrapassam o limite de 12% ao ano.
No entanto, a questão da limitação há tempos
encontra-se superada com o advento da Emenda Constitucional no
40/03,
que
nada
fez
senão
institucionalizar
sedimentada
jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade do art. 192,
§ 3o da Constituição Federal, sem prévia regulamentação por lei
complementar, dando nova redação:
“Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem,
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois, as instituições financeiras não estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
E, de acordo com a Súmula no 648 da Suprema
Corte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”; disposição reproduzida na Súmula Vinculante no 7.
Ademais, cumpria ao réu indicar que as taxas de
juros praticadas devidamente informadas nas faturas dos cartões
estariaem flagrante descompasso com a média do mercado
financeiro para a mesma operação, especialmente porque a Súmula
no 382 do Superior Tribunal de Justiça asseverou que: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”, mas não o fez.
No que toca alegado “anatocismo” ou à prática de
capitalização de juros, ensina José Dutra Vieira Sobrinho:
“Capitalização composta é aquela em que a taxa de
juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o
período anterior. Neste regime de capitalização, a taxa varia
exponencialmente em função do tempo” (“Matemática Financeira”, Ed.
Atlas, p. 34)
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cristalizado
em recurso repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
[...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.” (REsp no 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08.08.2012, destaquei)
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Na hipótese, o negócio é posterior a março de
2000 e a taxa de juros anual praticada, que está indicada nas
faturas mensais dos cartões de crédito, é superior ao duodécuplo
da mensal, o que é suficiente à indicar a capitalização.
Por conseguinte, não se vislumbra nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros capitalizados, praxe nas operações
bancárias, pois, como ressaltado, a capitalização é permitida no
caso concreto.
A insistência relativa à inversão do ônus da prova
também não lhe socorre. Como dito, o autor instruiu a ação com os
documentos pertinentes à comprovação de seu crédito, à evolução
do débito e a inadimplência é patente.
Foi o réu quem não se desincumbiu do ônus que
lhe competia, por força do disposto no inciso II, do artigo 373, do
Código de Processo Civil, deixando de comprovar que o autor
tenha incidido em práticas abusivas ou ilícitas, acrescendo ao
débito valores indevidos. Sequer se ocupou em trazer provas de
sua versão dos fatos e nem mesmo requereu a instauração da
dilação probatória.
Assim, a inadimplência mostra-se inconteste e o
valor indicado pelo autor, não impugnado de forma específica pelo
réu, resta mesmo devido.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator